Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas, em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao ressarcimento de R$ 3.080,00 à parte requerente. A demanda foi julgada improcedente em face do requerido Banco Santander S.A. Em suas razões recursais (ID 57797780), os recorrentes sustentam que foram prestados os esclarecimentos prévios ao procedimento médico, que foi devidamente concluído. Afirmam que a prática médica é a de prestar explicações verbais aos pacientes, não escritas. Postulam a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pugnam pela exclusão do valor do exame de bioimpedância comprovadamente realizado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57797787 e 57797783). Foram apresentadas contrarrazões (ID 57797789).
3. Na origem, a parte autora afirma que, em 04/01/2023, contratou procedimento médico junto aos recorrentes, a ser prestado em cinco sessões, pelo valor de R$ 3.080,00. Sustenta que, antes de dar prosseguimento às sessões, entrou em contato solicitando informações adicionais sobre o tratamento, tais como a composição das medicações, quais substâncias seriam injetadas e se seriam compatíveis com os exames pré-operatórios que estava realizando à época. Relata que as dúvidas não foram esclarecidas, de modo que não se sentiu segura para dar seguimento ao procedimento, solicitando o reembolso (ID 57797615). Em contestação (ID 57797654), a médica alega que, no dia 04/01/2023, foi realizada a anamnese da paciente (ID 57797655), solicitados exames médicos (ID 57797656) e, ainda, exame de bioimpedância (ID 57797658), este no valor de R$ 80,00. Aduz que a recorrida/requerente contratou o protocolo de desinflamação e reposição de vitaminas, no montante de R$ 3.000,00 (ID 57797761), e que, no dia 31/01/2023, após a finalização da 5a sessão de tratamento, solicitou a emissão de relatório médico para solicitação de reembolso (ID 57797762). Uma vez que o reembolso foi negado (ID 57797763), a paciente teria passado a demonstrar indignação e a ameaçar os recorrentes, dizendo que iria denunciá-los ao PROCON e ao CRM.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). A responsabilidade dos profissionais liberais, como é o caso dos autos, é apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do art. 14, § 4°, do CDC.
5. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispõe que é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No caso em análise, verifica-se que a paciente solicitou o reembolso ao cartão de crédito em 20/01/2023 (ID 57797650, pág. 7) e, ademais, há negativa do plano de saúde, datada de 30/01/2023 (ID 57797623), o que confere verossimilhança às alegações de que o tratamento não foi concluído em janeiro de 2023, como sustentam os recorrentes. Por outro lado, os prestadores do serviço médico não lograram comprovar o cumprimento do seu dever de fornecer informações claras e adequadas acerca do tratamento ofertado (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), o que denota falha na prestação do serviço, por meio de negligência que viola o direito à autodeterminação da consumidora.
6. Como esclarece o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. [...] O princípio da autonomia da vontade, ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. [...]” (REsp n. 1.540.580/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 4/9/2018).
6. Resta evidente, portanto, a necessidade de ressarcimento dos valores pagos em razão do tratamento contratado, frente à violação ao dever de informar que é ônus dos prestadores de serviços médicos. Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que as sessões de soroterapia foram efetivamente realizadas. Reconhece-se, todavia, a necessidade de exclusão da quantia referente ao exame de bioimpedância, que efetivamente foi realizado (ID 57797658).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para excluir da condenação o valor de R$ 80,00, referente ao custo do exame de bioimpedância, mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.